Tribunal: TJMT
Processo: 1010279-45.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010279-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES AZEVEDO - CPF: 214.911.658-80 (ADVOGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), LEOMAR VIEIRA AMARO - CPF: 007.251.981-92 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO – LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM – PEDIDO DE REVERSÃO INDEFERIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA – REVERSÃO DA AÇÃO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DEVER DE LEALDADE DA PARTE NÃO VERIFICADO – PODER DE REPRIMENDA OUTORGADO AO JUIZ – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva.

A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa dar efetividade ao comando judicial e garantir o cumprimento do direito material do credor, além de rechaçar expedientes que ensejam tumulto à marcha processual e conduta de deslealdade praticadas por quaisquer das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., com o fito de suspender decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 1026767-59.2017.8.11.0041, proposta em face de LEOMAR VIEIRA AMARO, indeferiu o pleito de reversão da ação de execução para busca e apreensão; fixou multa de 20% do valor da causa firmada no Id.107280800 (R$76.508,30) em favor do Estado a ser suportada pela Canopus,
“ante a evidente litigância de má-fé e atuação temerária, redundando em ato atentatório à dignidade da justiça”
e, com fito de dar efetividade ao processo de execução, converteu a busca e apreensão do bem em arresto. (Id. 167399180).

Inconformada, a parte agravante narra em suas razões ao Id 167399175 que, depois de convertida a ação de busca e apreensão em ação de execução, o bem alienado fiduciariamente foi localizado, de modo que não há óbice para a reversão da ação ao rito anterior, uma vez que ainda não havia citação do agravado.

Defende que a decisão agravada afronta totalmente o texto expresso do artigo 329, I, do CPC, que afirma de maneira expressa a possibilidade de alteração do pedido e/ou a causa de pedir, antes da citação do requerido

Refere, em seguida, que a multa fixada pelo Julgador
a quo
é injusta e não se mostrou razoável no presente caso, imposta de forma rasa a dificultar até mesmo o exercício do direito de defesa e em patamar exacerbado, devendo ser afastada ou reduzida.

Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo, para determinar a recondução do feito originário ao rito das ações de busca e apreensão, declarando válida a apreensão nos termos do Decreto-lei nº. 911/69.

Requer, quanto ao mérito, seja acolhida a preliminar de nulidade, para apontar a ilegalidade da decisão que contraria expressamente o disposto no artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo declarada como válida e possível a reconversão do feito ao rito das ações de busca e apreensão, além do afastamento da multa aplicada ou, de forma sucessiva, a redução para quantia não superior a 2% do valor atualizado da causa.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 170596188.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
lançadas ao Id. 172456695.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de "reversão do procedimento" da execução para que a partir do presente momento volte a ser utilizado o procedimento especial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969.

A conversão do procedimento adotado para a ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei nº 911/1969 para execução forçada, prevista nos artigos 4º e 5º, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem.

No presente caso houve a conversão do procedimento especial adotado pela ação de busca e apreensão em execução. Assim, uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação citada, não é possível a efetivação da pretendida "reversão", ao contrário do que alega a ora recorrente.

A alteração do procedimento referente à demanda, após a sua propositura, não consiste em questão incluída no âmbito da livre disposição das partes. Em verdade, a conversão só é admitida por força de expressa previsão nos artigos 4º e 5º, ambos do referido Decreto-Lei nº 911/1969.

A "reconversão" ou "conversão reversa", portanto, somente seria admitida caso houvesse a respectiva previsão legislativa a respeito.

Neste sentido é a jurisprudência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. REVERSÃO DA CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL. SENTIDO ÚNICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto-lei nº 911/69, em seu art. 4º, prevê a possibilidade de o credor requerer nos próprios autos a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado. 1.1. A parte agravante fez uso da referida faculdade legal, de modo que o feito foi convertido em ação de execução. 2. No curso da execução, o ora agravante peticionou nos autos informando a localização do veículo alienado fiduciariamente, oportunidade em que requereu a reversão da ação de execução para ação de busca e apreensão. 2.1. Entretanto, tal medida é incabível, uma vez que a legislação especial que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária não estabelece a possibilidade de reversão do pedido. 2.2. Além do mais, o pedido em questão vai de encontro à regular marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07406570520228070000 1676953, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. REGRESSO. RITO PROCESSUAL. ORDEM PÚBLICA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4º, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDF - Acórdão no 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020).

Do mesmo modo, não merece amparo a pretensão de afastamento da multa fixada pelo Juízo
a quo
em 20% do valor da causa (indicada na quantia de R$76.508,30 - Id.107280800 ) em favor do Estado a ser suportada pela Canopus,
“ante a evidente litigância de má-fé e atuação temerária, redundando em ato atentatório à dignidade da justiça.”

Quanto a própria multa aplicada, não se verifica, igualmente, qualquer impeditivo nesse ponto, uma vez que, a sanção pecuniária imposta resulta do poder de reprimenda outorgado ao juiz, a fim de inibir condutas protelatórias e que causam embaraços à efetivação da tutela judicial.

É o que se extrai da análise conjugada dos artigos e 77 e 139 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais
, de natureza provisória ou final, e
não criar embaraços à sua efetivação
;

(...)

VI -
não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça
, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de , de acordo com a gravidade da conduta
.”

Sobre os poderes, deveres e responsabilidade do juiz:

Art. 139.
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

III -
prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias
;

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”

No caso dos autos, como bem consignou o d. Julgador
a quo,
a agravante atuou de forma temerária e divorciada da realidade processual, cujos trechos pertinentes faço a devida transcrição e adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“[...]

Apesar da inteira ciência da Canopus de que estamos diante de um processo de execução, no qual não foi deferido o arresto de bens, ou mesmo, daquele que garante a execução, já que não requerido na conversão, em total desconformidade com o disposto no Digesto Processual, na petição Id. 104114650 de 17/11/2022
esta informa que os bens haviam sido apreendidos, fazendo requerimento como se estivesse ainda em andamento a Ação de Busca e Apreensão,

do que era sabedor de sua inverdade, sem fazer prova de seus argumentos
.

Dando continuidade a esse comportamento, na petição Id. 104235262, protesta pela desconsideração do cálculo anterior, informa o cumprimento da liminar em 16/11/2022 e que os bens se encontram apreendidos, protestando pela citação para quitação da integralidade, mediante purgação da mora, novamente sem fazer prova desses fatos.

Na petição Id. 107280799, afirmando que protestaram pelo retorno do feito para Busca e Apreensão, porém, aduz que tal petição não aportou aos autos e ainda, procura diminuir sua responsabilidade, quando tenta firmar ao Meirinho a tentativa de busca e apreensão e,
alega que em razão desses fatos deu continuidade aos atos para apreender os bens mediante requerimento avulso em Sorriso/MT sob o n. 1011191-53.2022.8.11.040
,
já que apesar de se tratar de Execução continuou como busca e apreensão, protestando pela citação via edital já que em outro processo, restou em lugar incerto e não sabido, com nomeação do Defensor Público.

Novamente não faz prova da apreensão dos bens e continua com pedidos de desconversão da ação, apresenta o cálculo do que entende devido, sem comprovação dos atos perpetrados em Sorriso
,
atuando em total atentado à dignidade da justiça
.

No entanto, da análise dos autos vislumbra-se que
desde 17/11/2021 a ação encontra-se convertida em execução
, inclusive, com a classe processual alterada junto ao sistema PJE, da qual a Instituição Financeira tinha plena ciência, tanto que fez diversos requerimentos como acima disposto, tratando o feito como procedimento executivo.

Desta feita, não há como acolher o pleito de desconversão.

No procedimento perante a Vara de Sorriso
,
tem-se que foi distribuída em 27/10/2022
,
com juntada do despacho inicial da busca e apreensão,

sem os demais andamentos
,
principalmente da conversão em execução,

despachada em 01/11/2022 para cumprimento e efetivada em 18/11/2022 de ambos os bens e, em março/2023 requereu àquele juízo o retorno do requerimento avulso à Comarca de origem.

Assim,
retornando ao processo principal, fica claro que a Canopus tinha total conhecimento de que não se tratava de ação de busca e apreensão
, além do que, o último ato nesta ação, foi decorrente da tentativa de citação, onde apesar do Meirinho falar em busca e apreensão, o mandado era para citação e não localizou o devedor.

Portanto, sem razão seus argumentos onde procurar impingir seu erro ao disposto na certidão, datada de 28/09/2022, quando
esconde do juízo deprecado que o feito não era mais de busca e apreensão
.

Denota-se portanto, que a
exequente atuou de forma temerária e divorciada da realidade processual, não fazendo nenhuma comunicação da distribuição do requerimento avulso, não noticiando àquele que seria um processo executivo, comunicando no processo principal, somente após a efetivação do ato, motivo pelo qual tenho que atuou nos termos do artigo 77 do CPC
.”
(destaquei)

Portanto, tendo em vista a gravidade da conduta perpetrada pela ora agravante corretamente agiu o d. Julgador
a quo
quanto à aplicação de multa no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, não havendo que se falar em redução.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DETERMINAÇÃO PARA INSERIR RESTRIÇÃO JUDICIAL NO SISTEMA RENAJUD - POSSIBILIDADE - § 9º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 - DECISÃO ULTRA PETITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - INSURGÊNCIA CONTRA TEXTO EXPRESSO DE LEI - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ART. 80, I, DO NCPC - APLICAÇÃO DE MULTA AO AGRAVANTE - ART. 81 DO NCPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ao deferir a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária o juiz deve determinar a inserção da restrição judicial na base de dados do RENAVAM ( § 9º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69).

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei (art. 80, I, do NCPC), sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo Código.”
(AI 146627/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DO BEM - POSSIBILIDADE DE REVERSÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURADA. 1. Aplica-se o princípio da instrumentalidade do processo, que elucida que o rigor processual não pode suplantar a efetividade buscada pela parte. 2. Ainda que se considere possível manter a apreensão do veículo, tendo em vista que a finalidade precípua da ação proposta é a satisfação do crédito, deve ser mantida a multa aplicada, pois os atos praticados pela parte agravante tumultuaram o processo, configurando-se litigância de má-fé.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.15.013285-4/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Diniz Júnior , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/0018, publicação da sumula em 28/02/2018)

Dispositivo.

Por esses fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023